Tribunal: TJDFT
Processo: 0015239-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por ALZERINA DE ABREU GURGEL E OUTROS em face da r. sentença constante do ID 12878061. Após a distribuição do recurso, as autoras/apelantes informaram que a ré deu início a obras no imóvel objeto da demanda, sem autorização dos demais herdeiros/condôminos. Pugnaram, assim, pela expedição de mandado de verificação, para o fim de averiguar a situação fática apontada. (ID 13513567). Assim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da ré/apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto aos argumentos vertidos pelas autoras/apelantes no ID 13513567. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora